Tribunal: TJMT
Processo: 1020809-29.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020809-29.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES - CNPJ: 05.337.897/0001-67 (APELADO), RAUL CANAL - CPF: 418.613.020-53 (ADVOGADO), WESLEY CARLOS CORREIA - CPF: 727.899.211-72 (APELANTE), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO LEAL FARIAS VIEIRA - CPF: 033.576.444-44 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), WESLEY CARLOS CORREIA - CPF: 727.899.211-72 (APELADO), ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES - CNPJ: 05.337.897/0001-67 (APELANTE), MARCO ANTONIO LEAL FARIAS VIEIRA - CPF: 033.576.444-44 (ADVOGADO), RAUL CANAL - CPF: 418.613.020-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR - PROVIDO. RÉ - PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1020809-29.2016.8.11.0041

APELANTE: WESLEY CARLOS CORREIA, ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES

APELADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES, WESLEY CARLOS CORREIA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SENTENÇA QUE DECLARA A ILEGITIMIDADE ATIVA
DO SEGURADO – SEGURO DE AUTOMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO – PRIMEIRO OBSTÁCULO - TEORIA DA ASSERÇÃO – CONTRATO QUE PREVIA A COBERTURA DE VEÍCULOS PERTENCENTES O AUTOR E DAQUELES QUE SE ENCONTRASSEM SOB SUA RESPONSABILIDADE – SEGUNDO OBSTÁCULO - PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL, CUJA COMPROVAÇÃO PRESCINDE DO REGISTRO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES – TERCEIRO OBSTÁCULO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA RÉ – NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – ILEGITIMIDADE AFASTADA – SEGUNDO RECURSO – HONORÁRIOS – PERDA DO OBJETO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA RÉ PREJUDICADO.

1. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ativa
ad causam
deve ser aferida de acordo com a versão apresentada na peça inaugural, de modo que, se a tese inicial atesta a pertinência subjetiva do autor, este é parte legítima para figurar no polo ativo da lide.

2. A propriedade de bens móveis não é comprovada tão somente pelo registro em órgãos competentes, mas, essencialmente, pela tradição, nos termos do art. 1.226 do Código Civil.

3. A vedação a comportamento contraditório, funcionalidade da boa-fé objetiva consagrada através do brocardo
nemo potest venire contra factum proprium
, obstaculiza a tese de ilegitimidade ativa arguida pela seguradora que aceita a adesão do autor a seguro de automóvel que, sabidamente, pertencia a terceiro, recebendo (e exigindo) normalmente o prêmio correspondente.

4. Perde o objeto o recurso de apelação que se limita a pedido de majoração de verba honorária, quando anulada a sentença correspondente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1020809-29.2016.8.11.0041

APELANTE: WESLEY CARLOS CORREIA, ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES

APELADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES, WESLEY CARLOS CORREIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois
recursos de apelação cível
, interpostos, respectivamente, por
WESLEY CARLOS CORREIA
e pela
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO MÚTUA DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
, ambos contra a sentença que, nos autos da
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos indenizatórios
em epígrafe, proposta pelo primeiro apelante em face da segunda, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa para extinguir o processo, sem resolução de mérito.

O autor, ora primeiro apelante, pugna pela anulação da sentença, defendendo que o fato de a caminhonete não lhe pertencer não afasta a obrigação atribuída à associação/seguradora pelo contrato celebrado entre as partes, que previa a cobertura do veículo sinistrado e abrangia, além do automóvel de sua propriedade, aquele que se encontrasse sob a responsabilidade do segurado.

A ré, ora segunda apelante, pugna pela reforma da sentença, objetivando ver majorada a verba sucumbencial que entende insuficiente.

Sem contrarrazões ao recurso do
autor
.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso interposto pela
ré
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1020809-29.2016.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A juíza de primeira instância decretou a ilegitimidade
ad causam
do autor sob o fundamento de que o automóvel sinistrado, roubado enquanto era conduzido pelo segurado, apesar de coberto pela apólice securitária, não se encontrava registrado em propriedade do demandante, como indicariam os documentos veiculares que acompanham a petição inicial.

Desse breve introito, infere-se com facilidade o
error in procedendo
, a determinar a anulação da sentença hostilizada.

Em primeiro lugar, porque o Termo de Compromisso, Responsabilidade e Ciência fornecido pela Associação-ré previa a cobertura não apenas de automóvel de propriedade do autor, como também daquele que se encontrasse “sob a responsabilidade” do segurado, como se infere do id.
42797514 - Pág. 4.

Diante disso e por força da teoria da asserção, superada se encontrava a discussão a respeito da legitimidade
ad causam
, devendo o tópico ser analisado em sede meritória, oportunidade em que a juíza de primeira instância apuraria se o automóvel se encontrava, ou não, “sob a responsabilidade” do segurado no momento do sinistro, para fins de recebimento da indenização securitária.

Em segundo lugar, porque a propriedade de bens móveis não é comprovada tão somente pelo registro em órgãos competentes, mas, essencialmente, pela tradição, nos termos do art. 1.226 do Código Civil.

Finalmente, pois, tendo a ré anuído com a adesão do autor a seguro de automóvel que sabidamente pertencia a terceiro, recebendo (e exigindo) normalmente o prêmio correspondente, não se revela lícita a recusa do pagamento ao segurado, considerando a vedação a comportamentos contraditórios, decorrente do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 e, especificamente, art. 765 do CC) e consagrada pelo brocardo
nemo potest venire contra factum proprium
, que obstaculiza o exercício sucessivo de posição jurídica incompatível com a conduta adotada anteriormente pelo agente.

Eis o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
SEGURO DE AUTOMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO. IMPLEMENTAÇÃO DO RISCO. DEVER DE INDENIZAR. BOA-FÉ OBJETIVA.
Ação proposta por consumidora em face de seguradora em razão do não pagamento da indenização após a implementação do risco. 1
. Legitimidade ativa que é comprovada por meio da documentação acostada aos autos, que demonstram que quem celebrou o contrato de seguro foi a autora. 2. Se a segurada afirma que a seguradora contratada não pagou a indenização a cuja prestação estava obrigada, tal afirmação, considerada
in status assertionis
, evidencia a relação de pertinência entre a ré e a causa de pedir, ou seja, a legitimidade
ad causam
de ambas.
3. Demanda judicial proposta anteriormente possui o condão de interromper o prazo prescricional, devendo o prazo voltar a ocorrer após o encerramento do primeiro feito.
4. Uma vez permitida a contratação de seguro para veículo cuja propriedade é de terceiro, implementado o risco, não é razoável a recusa no pagamento ao segurado.
5. Não havendo comprovação de débitos incidentes sobre o veículo objeto do seguro, não há falar em compensação com a indenização a ser paga. 6. Trâmites que transferência do veículo que já foram determinados no julgado singular, impondo-se a sua manutenção. 7. Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 01587405820178190001, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 18/05/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-05-25)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE REAJUSTES CONTRATUAIS. SENTENÇA PELO DESPROVIMENTO. INSURGÊNCIA. EFETIVAÇÃO DE ADITIVOS SEM PREVISÃO DE REAJUSTES. RENÚNCIA.
PROIBIÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
DESPROVIMENTO
. 1. A expressão venire contra factum proprium traduz o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente pelo titular do direito. Com efeito, cuida-se de dois comportamentos, lícitos e sucessivos, porém o primeiro (factum proprium) é contrariado pelo segundo. 2. Ao realizar as prorrogações contratuais, mantendo inalteradas as cláusulas que previam valores contratados e respectivas formas de pagamento, a Apelante renunciou os reajustes a que teria direito, anuindo assim com a mantença dos valores nos moldes do negócio jurídico primeiro.
3. Mesmo fazendo jus ao reajuste, decidiu celebrar aditivos mantendo inalteradas as cláusulas referentes a valores e pagamentos, caracterizando padrão comportamental contratual. 4. Desprovimento.

(TJ-AC - APL: 07061531120178010001 AC 0706153-11.2017.8.01.0001, Relator: Denise Bonfim, Data de Julgamento: 05/12/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/12/2019)

Afastada a tese de ilegitimidade passiva, é de rigor a devolução dos autos à origem para regular instrução e julgamento da demanda, e, via de consequência, perde o objeto o recurso interposto pela ré, que pretendia tão somente ver majorada a verba sucumbencial estabelecida na origem.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo autor para anular a sentença, devolvendo os autos à origem para regular instrução e julgamento meritório, e, por conseguinte;
julgo

prejudicado
o apelo manejado pela ré.

Ao ensejo, advirto quanto à aplicabilidade do art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

VOTO VOGAL

Des RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Pelos fundamentos expostos, acompanho o voto da relatora, exceto quanto à advertência feita no final.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020